Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808957-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: RAFAEL LUIZ MARTINS VENTIMIGLIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808957-28.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA nº. 21.078-A) e

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº 21.148-A)

APELADO:
RAFAEL LUIZ MARTINS VENTIMIGLIA

ADVOGADO:
JOÃO SÁ (OAB/PA nº. 7.183)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO QUE FOGEM AO PERFIL DO TITULAR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0808957-28.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA nº. 21.078-A) e

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA nº 21.148-A)

APELADO:
RAFAEL LUIZ MARTINS VENTIMIGLIA

ADVOGADO:
JOÃO SÁ (OAB/PA nº. 7.183)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
que lhe move
RAFAEL LUIZ MARTINS VENTIMIGLIA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 13401480),
alega o autor que, no dia 23/11/2020 foram realizadas diversas movimentações não autorizadas na conta corrente que mantém junto ao banco réu, totalizando R$375.890,00 (trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais), além de 02 compras indevidas em seu cartão de crédito, no valor total de R$143.700,00 (cento e quarenta e três mil e setecentos reais) e, apesar de fugirem do seu padrão de movimentação da conta e utilização do cartão de crédito, o banco não entrou em contato, como costuma ocorrer nesses casos.

Informa, ainda, que adotou imediatamente todos os procedimentos para contestar as transações, conforme orientado a fazer, porém, o banco indeferiu sua contestação e devolveu apenas o montante de R$218.426,47 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), permanecendo também a cobrança relativa ao cartão de crédito, razão pela ingressou com a presente demanda contra o banco e a administradora de cartão de crédito Visa, objetivando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e materiais.

As requeridas apresentaram contestações
(Id. 13401573 e 13401581),
defendendo a inexistência de fraude bancária, já que todas as compras e movimentações foram realizadas com a utilização de cartão e senha pessoal do autor, a quem competia sua guarda. Alegaram a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis e requereram a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13401607)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente a dívida de R$ 143,700,00 e determinando a restituição do valor de R$ 157.463,53, devidamente atualizado.

Inconformado, o banco réu autor interpôs recurso de apelação
(Id. 13401609)
, arguindo, em suma, a culpa exclusiva do autor ou de terceiro pelas movimentações indevidas em sua conta, já que realizadas com cartão e senha pessoal, que são de sua responsabilidade.

O autor apresentou contrarrazões
(Id. 13401618),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar a existência ou não de culpa exclusiva do autor/apelado pelas movimentações realizadas em sua conta corrente e no cartão de crédito.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, o apelado contestou movimentações bancárias e compras no cartão de crédito realizadas em um único dia, que fogem completamente ao seu perfil de utilização da conta e cartão.

Ora, ao colocar à disposição dos clientes produtos e serviços que envolvem a mais alta tecnologia, os bancos têm por obrigação desenvolver sistemas de segurança que resguardem o consumidor contra sua utilização indevida. No entanto, o que vê comumente nos noticiários é a disseminação de golpes os mais variados possíveis, que driblam os sistemas de segurança dos bancos e captam os dados (incluindo senhas) em caixas eletrônicos, entram em contato com os clientes pelo mesmo número de telefone do atendimento do Banco, clonam cartões de crédito, entre outros.

Nesse contexto, não há como a instituição bancária eximir-se da responsabilidade frente ao cliente que confia na segurança oferecida pelos bancos para realização das suas movimentações, que dia a dia tem sido predominantemente digitais.

Daí, temos a responsabilidade amoldada à Teoria do Risco Profissional, descrita no
caput
do art. 14, do CDC, segundo a qual, o fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Seguindo esse entendimento, temos a Súmula 479, do STJ, que dispõe: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, caberia ao réu comprovar ter garantido a segurança das informações do correntista, o bloqueio preventivo do cartão por identificar a fraude, ou outro fato excludente de sua responsabilidade, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, o que não se verifica no caso em questão, já que, ante as movimentações e compras em valores altíssimos, quedou-se inerte a instituição bancária e a administradora do cartão.

Com efeito, dos extratos apresentados pelo apelado (Id. 13401492 – pg.2 a 13401493 – pg.3), é patente que as movimentações realizadas no dia 23/11/2020 foram totalmente atípicas, em valores que excedem em milhares de reais as movimentações comumente realizadas pelo titular da conta. De igual forma as compras realizadas no cartão, fogem do padrão das demais compras do recorrido (Id. 13401487 – pg. 1).

Nesses casos, em que a utilização foge do perfil do cliente, é dever do banco, ao verificar valores vultuosos, entrar em contato com o consumidor titular da conta/cartão, a fim de confirmar os dados, para só então autorizar as movimentações/compra. Inclusive, este é o padrão que vem sendo adotado pelas instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito.

In casu
, verifica-se que não foi realizado nenhum contato com o cliente ou adotada alguma medida de prevenção à ocorrência da fraude, permitindo que fossem realizadas diversas movimentações e compras em valores altos, sem que o consumidor fosse cientificado.

Em que pese a alegação do apelante de que as movimentações foram realizadas com uso de cartão e senha pessoal, e, portanto, estavam sob responsabilidade exclusiva do cliente, não conseguiu comprovar que de fato o apelado foi responsável por elas, o que seria perfeitamente possível apresentando as imagens do caixa eletrônico onde, segundo afirma, foram efetivadas as autorizações para acesso à conta por celular e computador pessoal.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante, ao efetivar a devolução de parte dos valores contestados pelo apelado, utilizando-se, inclusive, da rubrica “TED – Devolução por fraude” (Id. 13401493 – pg. 1/3), reconheceu a ocorrência de fraude, já que, se assim não o fosse, não haveria razão plausível para restituir qualquer quantia, já que as movimentações eram supostamente legítimas.

Desta forma, por não ter o recorrente comprovado que fora o apelado quem realizou as transações contestadas, e tampouco, que adotou medidas preventivas de proteção contra fraude – tais como a confirmação prévia de movimentações atípicas - resta comprovada a falha na prestação do seu serviço, cumprindo a declaração de inexistência do débito relativo às compras mediante cartão de crédito e o ressarcimento do restante do valor indevidamente debitado da conta corrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. COMPRAS SUSPEITAS E INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

2. O "golpe do falso motoboy" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as compras e os saques realizados, embora sejam evidentemente suspeitos e incompatíveis com o padrão da vítima.

3. O consumidor que tem significativo numerário retirado da sua conta corrente por falha na prestação de serviços fornecidos pela instituição financeira e, em decorrência disso, sofre verdadeira ofensa aos direitos da personalidade, tais como a tranquilidade, paz de espírito e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana, tem direito ao recebimento de indenização por danos morais.

3.1. Para fixação do valor do dano moral há de se considerar as peculiaridades de cada caso, o caráter pedagógico da condenação, a vedação ao enriquecimento sem causa do indenizado, a proporcionalidade e a razoabilidade, pelo que entendo adequado a fixação do montante no valor de R$10.000,00.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, ApCiv 0834880-27.2019.8.14.0301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/07/2022, DJe 27/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TROCA DO CARTÃO MAGNÉTICO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, RecInom 0811624-38.2017.8.14.0006, Rel. Juíza Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 1ª Turma Recursal Permanente, Julgado em 18/08/2021, DJe 26/08/2021).

Acerca do não cabimento da repetição indébito e dano moral, suscitado pelo apelante em suas razões, resta prejudicada a análise, uma vez que não houve condenação nesse sentido na sentença vergastada. De igual forma, não há que se falar em redução de honorários, posto que arbitrados no percentual mínimo (10%).

Assim, não merece reparos a decisão do juízo de piso, devendo ser mantida em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência a serem pagos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo os demais conforme fixado pelo juízo de piso.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024